Tribunal: TJSP
Processo: 1028285-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Voto n. 5541/20
MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO. AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA 3a CLASSE. EXCLUSÃO DO CERTAME POR PORTAR DOENÇA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÂO PROBATÒRIA. INADEQUAÇÂO DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.